Tribunal: TJMT
Processo: 1018855-66.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018855-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO - CPF: 038.281.511-40 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PURGA DA MORA – VALOR APONTADO PELO CREDOR NA INICIAL - DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO, SEM O PERCENTUAL DEFINIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o artigo 2º, §1º, do DL911/69, não englobar, obrigatoriamente, as custas processuais e honorários advocatícios para fins de purgação da mora, se na decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo houve a inclusão do
quantum
de 10% sobre o valor do débito, a título de honorários advocatícios, e, contra tal determinação não houve qualquer insurgência recursal, não há como afastar a sua exigibilidade para fins de purgar a mora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.
, em face de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
Claudineia Neves de Cristo
, em que o juízo
a quo
revogou a liminar de busca e apreensão do veículo anteriormente concedida, determinando o recolhimento de eventuais mandados expedidos.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a petição inicial foi distribuída em fevereiro de 2019, ao passo que o depósito judicial somente foi realizado na data de setembro de 2019, sem a incidência de atualização, custas processuais e honorários advocatícios, restando pendente o valor de R$ 3.667,72 (três mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e dois centavos), razão pela qual, antes de ter sido revogada a liminar, o juízo
a quo
deveria ter aberto prazo para manifestação quanto à suficiência do depósito realizado para fins de purgação da mora.

Não foi concedida a medida liminar (ID. 28346971).

A agravada apresentou contrarrazões (ID. 29264998
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou, em 26/02/2019, a ação de busca e apreensão em desfavor de
Claudineia Neves de Cristo
, apontando na inicial o valor de R$ 10.701,97 (dez mil setecentos e um reais e noventa e sete centavos) para fins de purgação da mora.

Ato contínuo, no dia 29/06/2019, foi determinada a emenda da inicial, para que a instituição financeira promovesse a notificação pessoal da requerida, o que foi devidamente atendido em 31/07/2019, implicando no deferimento da medida liminar pleiteada, em 23/08/2019, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do veículo.

No mandado de citação expedido em 26/09/2019, constou o débito no valor de R$ 10.701,97 (dez mil setecentos e um reais e noventa e sete centavos), o qual, caso fosse pago no prazo de cinco dias da execução da liminar, teria o condão de restituir o bem apreendido em favor da requerida.

Antes mesmo da efetiva citação, aportou aos autos de origem petição da ora agravada, denominada por “contestação com quitação do débito”, informando o adimplemento, em 11/11/2019, do valor apontado pelo credor na inicial, o que motivou o juízo
a quo
a revogar a liminar de busca e apreensão concedida nos autos.

Dessa decisão, rebela-se o agravante, alegando, em síntese, que o valor depositado pela demandada não é capaz de quitar a integralidade da dívida, pois da data em que distribuída a inicial, até o dia em que a requerida efetuou o depósito judicial, passaram-se mais de 8 (oito) meses, razão pela qual o valor deveria ser atualizado, englobando, além de custas processuais, a verba honorária, restando pendente, portanto, o valor de R$ 3.667,72 (três mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e dois centavos).

Portanto, a inconformidade do recorrente centra-se no valor da purga da mora.

O recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, consoante disposição contida nos §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto lei nº 911/69, para fins de purgação da mora, o pagamento deve observar o valor apontado na inicial da ação de busca e apreensão. Vejamos:

“Art 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
,
hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”
(destaquei)

Da leitura do dispositivo supra invocado, é possível verificar que, decorridos 05 (cinco) dias após executada a liminar, é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, prazo esse em que o devedor também poderá pagar a integralidade da dívida pendente para assegurar a posse e, assim, a propriedade do veículo.

Registre-se que o próprio dispositivo do artigo 2º, §1º, do DL911/69, indica que o débito que consubstancia a ação de busca e apreensão
“abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes”
. Logo, não engloba,
obrigatoriamente
, as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

1. Com a edição da Lei 10.931/04, afastou-se a possibilidade de purgação da mora nas ações de busca e apreensão oriundas de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária.

2. Compete ao devedor, no prazo de cinco dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

3.
Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º, do artigo 2º, do Decreto-lei 911/69.

4. Necessidade de retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de reparação dos danos morais.

5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(AgRg no REsp 1249149/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 09/11/2012) (destaquei)

No entanto, em que pese o artigo 2º, §1º, do DL911/69, não englobar, obrigatoriamente, as custas processuais e honorários advocatícios para fins de purgação da mora, na hipótese avençada, o juízo determinou na decisão primeira (que deferiu a busca e apreensão do veículo), a inclusão, no cálculo, do
quantum
de 10% sobre o valor do débito, a título de honorários advocatícios.

In casu
, analisando os documentos coligidos, verifica-se que a agravada depositou em juízo o exato valor apresentado pela instituição financeira na inicial, com a inclusão das parcelas vencidas e vincendas, deixando, contudo, de acrescer o valor atinente aos honorários advocatícios, fixados pelo juízo
a quo
em 10% sobre o valor do débito.

Contra tal determinação, não houve qualquer insurgência por parte da agravada, razão pela qual não há como afastar a exigibilidade do valor atinente aos honorários advocatícios, para fins de purgar a mora.

Entretanto, não afigura-se pertinente a expedição de novo mandado de busca e apreensão, antes de se conceder prazo de 05 (cinco) dias para a requerida depositar em juízo (primeiro grau) o percentual definido pelo magistrado de piso a título de honorários advocatícios, qual seja, 10% sobre o valor do débito apontado pela instituição financeira na inicial da ação de busca e apreensão.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso
, para que o juízo
a quo
conceda o prazo de 05 (cinco) dias para a requerida complementar o valor para a purga da mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2
020